Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-82.2019.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-82.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO LEANDRO DA SILVA - CPF: 018.956.971-90 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Foi juntado aos autos pelo banco requerido o contrato de empréstimo consignado e o Documento de Crédito - TED bancária tendo o autor/apelante como favorecido, desse modo, resta evidenciada a origem do negócio jurídico, não havendo que se falar em ato ilícito ou irregularidade apta a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
GERALDO LEANDRO DA SILVA
, visando reformar a sentença, de Id. nº 90777455, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha c.c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1000873-82.2019.8.11.0018, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.º 90777457, o apelante aduz a ausência de entrega dos valores pelo banco apelado. Sustenta que o banco não provou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada com a condenação do banco requerido a devolução em dobro de cada parcela descontada, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral e a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 90777460.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda por meio da qual a parte autora, ora apelante, almeja a declaração de inexistência das cobranças lançadas em seu desfavor pela instituição financeira apelada, restituição dos valores pagos indevidamente e indenização pelos danos morais, decorrente de contrato de empréstimo bancário descontados em benefício do INSS, que alega jamais ter realizado.

O Contrato questionado nos autos é o de n.º 51-793773/14310, no valor de R$2.522,20 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte centavos), a ser quitado em 60 parcelas de R$77,35 (setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), cujos descontos iniciaram em 03/2014.

Pois bem.

De início, constato que o empréstimo tido por “não reconhecido” foi pactuado em 05.03.2014 (Id. n.º 90776499 pág. 6), ao passo que a presente ação fora intentada somente em maio de 2019, de modo que tal situação leva a verossímil regularidade da contratação do empréstimo, porque dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, diante do descontados em benefício previdenciário de valores supostamente ilegais.

A parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído, não teria sido disponibilizado ou tampouco inutilizado. Embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito foi disponibilizado pela instituição financeira por meio de TED tendo o autor como favorecido (Id. n.º 90777450) e de fato, regularmente contratado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação de disponibilização e utilização do crédito pela parte autora, sendo certo que incumbia a esta fazer prova em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem em falha na prestação do serviço por parte desta, para que se possa falar na sua responsabilização cível e, consequente, condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, é cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Não havendo a irregularidade dos descontos feitos pela instituição bancária, não há que se falar, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito apto a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – AUTOR NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – ORDEM DE PAGAMENTO (TED) TENDO O AUTOR COMO FAVORECIDO – CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA – REGULARIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL AFASTADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Os elementos dos autos evidenciam que o autor firmou o contrato de EMPRÉSTIMO consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade do autor por seu PAGAMENTO decorrente das prestações do EMPRÉSTIMO.2. Demonstrado que o produto do EMPRÉSTIMO dito nulo foi disponibilizado à parte autora, através de comprovante de transferência bancária – TED, a favor da parte apelante em conta corrente, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia.”
(N.U 0000971-70.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da sua exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021